Tribunal: TJBA
Processo: 8077187-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077187-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMUNDO FONSECA MACHADO JUNIOR Advogado(s): ELIVELTON DOS SANTOS DOS SANTOS AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em ação de obrigação de fazer. Concurso público para Professor de educação indígena. Aprovação fora do número de vagas previstas no edital. Alegação de preterição em razão de contratação temporária. Inexistência de demonstração cabal da preterição arbitrária. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava à reforma de decisão de indeferimento de tutela de urgência, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade e pedido de tutela provisória, ajuizada por candidato aprovado na 5ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 034/2022, da Universidade do Estado da Bahia, para o cargo de Professor de Educação Indígena. O agravante sustenta ter direito subjetivo à nomeação em razão da publicação de novo edital (nº 105/2024) para contratação temporária durante a vigência do concurso anterior. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária por meio de novo edital durante a vigência do concurso anterior configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas; (ii) verificar se a aplicação da prova de títulos com caráter eliminatório, em desacordo com o edital, comprometeu a classificação do agravante. III. Razões de decidir 3.A contratação temporária com base no art. 37, IX, da Constituição Federal não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, salvo prova cabal de desvirtuamento da finalidade da contratação excepcional e temporária. 4.O STF, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior não enseja, automaticamente, direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada. 5.Não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a existência de vaga efetiva para o cargo pleiteado nem a ocorrência de preterição arbitrária apta a alcançar a posição do agravante na lista de classificação. 6.A prova de títulos, ainda que aplicada com caráter supostamente eliminatório, não resultou em exclusão do agravante do certame, inexistindo prova de que sua classificação tenha sido prejudicada de forma efetiva e concreta. 7.A concessão de tutela de urgência contra a Administração Pública exige demonstração clara e indiscutível dos requisitos legais, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8.Desprovimento do recurso de agravo interno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077187-93.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EDMUNDO FONSECA MACHADO JUNIOR e como agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.